Tribunal: TJSP
Processo: 1024425-07.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Inexistência de constrição sobre o bem imóvel adquirido pelos Embargantes após avançada marcha processual de cumprimento de sentença, sem ciência da pendência de ação contra o ex-marido da terceira, alienante, e sem resistência à pretensão dos presentes embargos pelas Embargadas. Exclusão dos ônus de sucumbência. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DAS EMBARGADAS

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Inexistência de constrição sobre o bem imóvel adquirido pelos Embargantes após avançada marcha processual de cumprimento de sentença, sem ciência da pendência de ação contra o ex-marido da terceira, alienante, e sem resistência à pretensão dos presentes embargos pelas Embargadas. Exclusão dos ônus de sucumbência. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DAS EMBARGADAS PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024425-07.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes LUCILÉIA LOURENÇO DE BRITO e MARIA CRISTINA
LOURENÇO BRITO, são apelados PERUMAL CHUDALAIMUTHU
ARUMUGAM e MARUTI PERUMAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024425-07.2019.8.26.0003 -Voto no 33035
2
Apelação Cível no 1024425-07.2019.8.26.0003
Apelantes/Embargadas: LUCILÉIA LOURENÇO DE BRITO e
MARIA CRISTINA LOURENÇO DE
BRITO
Apelados/Embargantes: PERUMAL
CHUDALAIMUTHU
ARUMUGAM e MARUTI PERUMAL
MM. Juiz de Direito: Claudia Felix de Lima
Comarca de São Paulo
5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 33035
EMBARGOS DE TERCEIRO. Inexistência de constrição
sobre o bem imóvel adquirido pelos Embargantes após
avançada marcha processual de cumprimento de sentença, sem
ciência da pendência de ação contra o ex-marido da terceira,
alienante, e sem resistência à pretensão dos presentes embargos
pelas Embargadas. Exclusão dos ônus de sucumbência.
Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DAS
EMBARGADAS PROVIDO.
Trata-se de “embargos de terceiro” (e-fls.
01/09) ajuizados por PERUMAL CHUDALAIMUTHU ARUMUGAM e MARUTI
PERUMAL contra LUCILÉIA LOURENÇO DE BRITO e MARIA CRISTINA
LOURENÇO DE BRITO, julgados procedentes pela r. sentença (e-fls. 628/630
e 648), cujo relatório adoto, reconhecendo a posse e a propriedade dos
Embargantes sobre o bem imóvel objeto dos autos e condenando as
Embargadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024425-07.2019.8.26.0003 -Voto no 33035
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformadas,
os
Embargantes
interpuseram recurso de apelação (e-fls. 650/664), aduzindo que o valor da
causa deve ser reduzido e que não lhes deve ser imposto o pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que não houve constrição
sobre o bem imóvel e tampouco resistência das Embargadas à pretensão dos
Embargantes nos autos, devendo-se, alternativamente, diminuir o valor dos
referidos honorários para R$ 2.000,00.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 667) e, intimados, os Embargantes apresentaram contrarrazões (e-fls.
669/674).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedentes embargos de terceiro,
para reconhecer a posse e a propriedade de bem imóvel dos Embargantes.
O presente recurso merece provimento.
O mérito do presente recurso prescinde
da análise anterior acerca do valor da causa dado aos embargos de terceiro e
isso porque não se pode aplicar, aqui, na hipótese dos autos, o princípio da
causalidade.
Referido princípio é vislumbrado como
decorrência de entendimento jurisprudencial consolidado no enunciado no.
303, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a
seguinte:
“Súm. 303. Em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
Acontece que não se pode aplicar tal
entendimento, por analogia, na hipótese dos autos. Isso porque, em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024425-07.2019.8.26.0003 -Voto no 33035
4
lugar, por um lado, o imóvel foi adquirido pelos Embargantes da ex-esposa do
executado original, nos autos de cumprimento de sentença no qual as
Embargadas figuram como Exequentes. Tal aquisição deu-se já em marcha
processual avançada do cumprimento de sentença e a posse e a propriedade
dos Embargantes viu-se ameaçada por pedido de anulação de doações feitas
pelo executado à ex-esposa.
Observe-se,
então,
que
não
houve
constrição incidente sobre o bem imóvel dos Embargantes, que ajuizaram os
presentes embargos de modo preventivo, alegando que desconheciam o
trâmite de ação contra o ex-marido da alienante e que agiram de boa-fé na
aquisição.
Em segundo lugar, então, em que pese
entenderem ter havido fraude à execução pelo executado original, as
Embargadas,
em
sua
manifestação
nos
embargos
(e-fls.
620/622)
concordaram expressamente com a pretensão dos Embargantes, sem
oposição de resistência processual alguma.
Ora, inexistindo pretensão resistida ou
constrição incidente sobre o bem imóvel dos Embargantes, tem-se que não
houve lide instaurada na presente demanda e, dessa forma, impossível a
aplicação da sucumbência em razão da causalidade, como, ademais, já
entende este E. Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes
exemplos:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
PROCEDÊNCIA - EMBARGADO QUE CONCORDOU COM O PEDIDO - VERBA
HONORÁRIA APELAÇÃO - Sentença que homologa o reconhecimento do pedido,
diante da concordância do embargado e deixa de aplicar a sucumbência - Insurgência
do embargante - Descabimento - Ausência de pretensão resistida e de prova de que o
embargado tinha ciência da situação do imóvel - Inaplicabilidade do princípio da
causalidade Precedente desta Corte - Decisão mantida. Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024425-07.2019.8.26.0003 -Voto no 33035
5
(Apelação cível no. 1043235-85.2019.8.26.0114, 11a Câm. de Dir. Privado, rel.
Des. Marino Neto, j. 26.JUL.2020).
“Embargos de terceiro. Constrição de veículo.
Sentença de procedência. Pretensão resistida inexistente. Embargado não deu causa
à constrição. Honorários sucumbenciais afastados. Apelo provido.” (Apelação cível
no. 1007230-70.2019.8.26.0597, 34a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Soares
Levada, j. 30.JUN.2020).
E, ainda, no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça, também se reconhece a possibilidade do afastamento da
condenação ao pagamento de honorários, conforme se observa nos seguintes
exemplos:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
HONORÁRIOS
DEVIDOS
PELO
EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. A jurisprudência desta Corte tem
reconhecido a possibilidade de isenção do embargado do pagamento da verba de
sucumbência imposta em embargos de terceiro, se provado que a penhora ocorrida
sobre bem alheio ao do executado decorreu, exclusivamente, por equívoco do oficial
de justiça, sem que o exeqüente opusesse qualquer resistência ao levantamento da
constrição, o que não é o caso. Precedentes. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 236213/MS, 3a T., rel. Min. Castro Filho, j. 08.MAR.2007, DJ
26.MAR.2007, p. 230).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. 1. Em nome do princípio da causalidade, cabe ao exeqüente que
indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos embargos de
terceiro. 2. Mostra-se viável a fixação da verba honorária quando configurada
pretensão resistida em embargos de terceiro, ou seja, quando a ação for contestada
pelo credor embargado. 3. Recurso especial provido.” (REsp 627168/PR, 2a T., rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024425-07.2019.8.26.0003 -Voto no 33035
6
Min. João Otávio de Noronha, j. 01.MAR.2007, DJ 19.MAR.2007, p. 306).
Logo, nos termos das razões de decidir
dos exemplos supracitados, uma vez que não houve constrição do imóvel nem
pretensão resistida pelas Embargadas, não se pode falar em condenação das
partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devendo
cada qual arcar com os pagamentos devidos a seus respectivos patronos.
O
presente
recurso,
pois,
merece
provimento.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas Embargadas, para
EXCLUIR a condenação das Apelantes ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora